Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-82.2022.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na ação monitória proposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, para substituir a capitalização mensal de juros pela anual e limitar os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, constituindo de pleno direito do título executivo judicial, com a adequação dos cálculos. A apelação interposta pelo réu Alexandre Garcia de França foi conhecida em parte. Foi rejeitado o pedido de justiça gratuita e afastado o pedido de limitação dos juros, por ausência de interesse recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se os documentos apresentados pela FUNCEF são aptos a embasar a ação monitória; (II) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em exame; (III) determinar se são válidas a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano e a capitalização anual; e (IV) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial da ação monitória foi instruída com prova escrita (contratos de mútuo e demonstrativos da dívida), aptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do réu, nos termos do art. 700 do CPC. 4. A FUNCEF, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, não se enquadra no conceito de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 563 do STJ, sendo, pois, inaplicáveis as suas normas no caso concreto. 5. A limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano se conforma com a jurisprudência do STJ, que reconhece a incidência da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) às entidades de previdência fechadas, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional. 6. A capitalização mensal de juros é vedada às entidades de previdência fechadas, permitindo-se, apenas, a capitalização anual, conforme o Enunciado da Súmula 539 do STJ. 7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível nas relações civis, se comprovada a má-fé do credor, o que não se verificou no presente caso, sendo, pois, devida apenas a restituição simples ou a compensação com o saldo devedor. 8. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por ter ocorrido a preclusão temporal, pois a parte autora não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício. 9. Parte da apelação do réu não foi conhecida por ausência de interesse recursal, pois a sentença já os havia acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação do réu conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. O contrato de mútuo e os demonstrativos de dívida são suficientes para instruir a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas firmadas entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar. 3. As entidades fechadas de previdência complementar não podem cobrar juros remuneratórios que superem 12% ao ano, nem capitalizar juros mensais, nos termos da Lei de Usura. 4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé do credor, o que não se presume nas relações civis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 322, § 2o, 700 e 1.013; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); e CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.854.818/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 7.6.2022, DJe 30.6.2022; STJ, e AgInt no AREsp 1.740.026/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; e TJDFT, Acórdãos 1906264, 1740507 e 1715583. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §1o, 18, §§1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, sob o argumento de que ao afastar a capitalização mensal de juros, deixou de observar a autorização legal para que a FUNCEF conceda empréstimos, que devem respeitar a meta atuarial. Assevera que todos os recursos investidos pela Entidades de Previdência Privada Complementar(incluindo os empréstimos concedido aos seus participantes) precisam ser rentabilizados para garantir o pagamento de benefícios, além de evidenciar a submissão da FUNCEF ao Conselho Monetário Nacional(CNM). Assevera que os planos previdenciários são formados a partir do resultado dos investimentos, ou seja, só terão empréstimos se também ocorrer retorno maior que o previsto para a meta atuarial, por isso, necessária a capitalização de juros. Acrescenta que os juros moratórios cobrados pela recorrente em seus contratos de empréstimo também são baseados na meta atuarial do plano de benefícios em que o participante, ora recorrido, está inscrito, considerando o momento da concessão. Requer o reconhecimento da legalidade dos juros e da capitalização mensal pactuados pelas partes no contrato de mútuo. Requer que todas as futuras publicações/intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, §1o, 18, §§1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “Nos contratos de mútuo celebrados entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e a capitalização de juros na periodicidade anual depende de contratação expressa. Precedentes” (AREsp n. 2.971.544/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Determino que todas as futuras publicações/intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023